Tribunal: STF
Processo: RE 1550413
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (Cosip). Constitucionalidade da cobrança em fatura única de energia elétrica. Destinação para expansão da rede. Tema nº 44 e tema nº 696 da Repercussão Geral. Pedido julgado improcedente. Recurso provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, mesmo após juízo parcial de retratação para se alinhar à tese do Tema RG nº 696 da Repercussão Geral, manteve-se parcialmente o reconhecimento da inconstitucionalidade de leis municipais em que foi instituída Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), bem como a vedação à cobrança da contribuição na mesma fatura de energia elétrica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) definir se é constitucional a aplicação dos recursos da Cosip para expansão e aprimoramento da rede de iluminação pública;



    (ii) estabelecer se é válida a cobrança da Cosip na mesma fatura de consumo de energia elétrica, com uso de código de barras único.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 666.404/SP (Tema nº 696 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados com a Cosip na expansão e no aprimoramento da rede de iluminação pública, afastando a tese de que a contribuição deva ser vinculada exclusivamente à manutenção do serviço.



    4. No RE nº 573.675/SC (Tema nº 44 da Repercussão Geral), o STF reconheceu a constitucionalidade da instituição da Cosip por lei municipal, bem como sua cobrança em conjunto com a fatura de energia elétrica, conforme autorizado pelo art. 149-A, parágrafo único, da CRFB.



    5. A jurisprudência desta Corte reafirmou que a cobrança da Cosip por meio de código de barras único na fatura de energia elétrica é válida, inclusive em decisões monocráticas e colegiadas, bem como em sede de suspensão de liminar, por se tratar de solução que favorece a arrecadação e a eficiência administrativa dos entes municipais.



    6. Ainda que inicialmente tenha havido decisão da Corte de origem pela inconstitucionalidade das leis municipais, a retratação parcial alinhou-se ao Tema RG nº 696 e o julgamento do presente recurso busca garantir integral aplicação do entendimento da Suprema Corte quanto aos Temas nº 44 e nº 696 da Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Ação declaratória de inexigibilidade tributária Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP/CIP) - Preliminares afastadas Constitucionalidade da cobrança Precedentes do STF Sentença que declarou inconstitucionalidade das LCs nºs. 134/03, 170/06 198/08. Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 Legalidade da exação reconhecida. Precedentes da Jurisprudência.



    Repetição de indébito tributário, com observação. Cabimento. Aplicabilidade da Lei federal n. 11.960/09, que alterou art. 1ºF da lei n. 9494/97, às ações em que Fazenda Pública for condenada, mesmo que em curso ou ajuizadas após sua vigência, de acordo com precedente do €C. STJ (STE-Emb.Diverg. no REsp n. 1207197/RS, Rel. Castro Meira, j. 18.05.2011). Recurso da Municipalidade parcialmente provido.” (e-doc. 13). 



    2. Houve retratação parcial da primeira compreensão externada pela Turma Julgadora em virtude do julgamento do Tema RG nº 696. Cabe destacar:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação do Município de Araçatuba para reconhecer legalidade da cobrança da CIP fundada na LCM 198/08, mantendo, no mais, reconhecimento da ilegalidade das CIP's instituídas pelas LCMs ns. 134/03 170/06, com condenação do Município restituição dos valores indevidamente pagos pela autora este titulo. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Superveniência do julgamento do tema 69 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM 134/03 que deve ser mantida, haja vista anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial deste TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP, no âmbito do RE 573.675-0/SC, que não produz efeitos repristinat rs. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconstitucionalidade (LCM's 170/06 198/08), há de ser reconhecida possibilidade da cobrança afastada pretensão repetitória da autora, sob luz do quanto decidido no RE 573.675 RE 666.404. Adequação parcial do v. aresto recorrido atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com redistribuição dos ônus sucumbenciais observação quanto necessidade de aplicação do art. 3º da EC 113/21 (incidência da taxa Selic) partir da entrada em vigor da norma.” (e-doc. 21). 



    3. Após o novo julgamento, a Corte de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 23). 



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, ao argumento de que infringidos os princípios da legalidade, da isonomia, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, ex vi dos arts. 145, § 1 º, 150, inc. II, da Constituição da República. 



    4.1. Argumenta que a vinculação da arrecadação para a expansão da rede de iluminação pública é ínsita ao propósito constitucional da contribuição de iluminação pública, prevista no art. 149-A da CRFB. 



    4.2. Ainda, busca reconhecer a regularidade da cobrança da Cosip na fatura de energia elétrica, o que estaria em linha com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 573.675-RG/SC. Impugna, ainda, a repetição do indébito na forma dobrada, porquanto pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002, facultou-se a cobrança da contribuição na mesma fatura de consumo de energia elétrica. 



    4.3. Argumenta não haver lugar para a restituição em dobro à falta de acordo de vontades, sem convencionamento de cláusula penal para o caso de inadimplência (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. No tocante ao destino do produto de arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (Cosip) para a expansão da rede, verifico que a 18ª Câmara de Direito Público do TJSP retratou-se para alinhar seu entendimento segundo a tese fixada pelo STF no Tema RG nº 696 (e-doc. 21), no seguinte sentido: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.” (RE nº 666.404-RG/SP, Tema RG nº 696, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    6. Neste ponto, dessarte, é certo que está prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    7. A questão atinente à cobrança da contribuição de iluminação pública na fatura de energia elétrica foi efetivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC, Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de reconhecimento da constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Este não só é o entendimento que se retira da ratio decidendi do Tema RG nº 44, mas também de decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos cuja matéria de fundo é semelhante, veja-se o seguinte julgado: 



    “Trata-se de recursos extraordinários contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE MPF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COBRANÇA INTEGRADA. IMPOSSIBILIDADE.



    É indiscutível a competência da Justiça Federal em razão de a demanda ter sido ajuizada contra autarquia federal sob regime especial, qual seja, a ANEEL, competente para fiscalizar a exploração do serviço público de distribuição de energia.



    Em se tratando de instrumento de tarifa, remuneração do concessionário de serviço público, não há que se falar em relação tributária.



    Afastada a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre os Municípios e a CELESC, vez que o interesse deles é tão somente econômico.



    Para que se pretenda ter um serviço adequado, nos moldes da legislação de regência da matéria, não se pode efetuar a cobrança em um mesmo código de leitura ótica, dos valores referentes ao consumo mensal e do valor devido a título de COSIP. Há que se ter a autorização do consumidor para cobrar tudo junto no mesmo código de barras ou, então, tem que se destacar o valor referente ao COSIP, não podendo haver corte no fornecimento de energia elétrica ante a ausência de pagamento do tributo”.



    (...)



    O recurso do Município de Itajaí/SC busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fls. 2430 e seguintes do volume 8). A parte recorrente alega violação aos arts. 149-A, da Carta. A parte recorrente sustenta: (i) a possibilidade de cobrança em um mesmo código de barras da fatura de energia elétrica, da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, por não violar o direito dos consumidores; (ii) a constitucionalidade da ausência de autorização dos consumidores para que a cobrança não seja feita em dois códigos de barra diferentes; (iii) que a COSIP possui natureza tributária; (iv) que houve interpretação restritiva do art. 149-A da Constituição. O recurso foi admitido na origem consoante decisão de fls. 2917 e seguintes do volume 10.



    (...)



    As pretensões recursais merecem prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento desta Corte sobre a matéria. Confiram-se:



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da COSIP por meio de um mesmo código de barras; isto é, conjuntamente com a conta de energia elétrica. Sem condenação em honorários. Invertida a condenação em custas.”



    (ARE nº 886.753/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/06/20016, p. 24/06/2016; grifos acrescidos).



    8. Note-se essa compreensão, também, na decisão proferida pelo então Presidente, e. Ministro Dias Toffoli, em sede liminar, no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.365/SP e, após, confirmada, já no julgamento de mérito, pelo então Presidente, e. Ministro Luiz Fux, inclusive com parecer da PGR pela suspensão de decisão pela qual se determinou a cobrança mediante dois códigos de barras. Decidiu-se, respectivamente, da seguinte maneira:



    “(...) Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, dadas as inúmeras normas coitadas na fundamentação do presente pleito arts. 129, caput, e inc. III e IX e 149-A, todos da Constituição Federal.



    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 



    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública e econômica, na medida em que a decisão ora impugnada, ao impor a aludida obrigação ao requerente, colocou em risco a arrecadação de contribuição que lhe é inegavelmente devida. 



    Inicialmente, tem-se que não se discute, na origem, a constitucionalidade da aludida contribuição, tendo sido expedida ordem no sentido de impedir-lhe a cobrança na mesma fatura e sob o mesmo código de barras de que a conta de energia elétrica.



    (...)



    Assim, a decisão regional atacada, ao contrariar essa pacífica jurisprudência deste STF acerca do tema e ao impor, ao requerente, a tomada de uma série de providências para a cobrança dessa contribuição, certamente gerará, para ele, evidente risco de lesão à sua ordem administrativa e econômica. 



    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa decisão.”



    (SL nº 1.365-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. 15/08/2020, p. 18/08/2020; grifos nossos).



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBRANÇA EM FATURA DISTINTA DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo município de Itu/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000, pela qual foi mantida liminar de primeira instância que determinava que a concessionária de energia elétrica que atende a população daquela Municipalidade expedisse fatura separada para a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP. 



    (...)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido suspensivo, em parecer que restou assim ementado (doc. 25):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SEPARADA. OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão cujo objeto é decisão que determina a ente municipal e empresa de fornecimento de energia elétrica a cobrança separadamente da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e da conta de energia elétrica, pois o tema ostenta índole constitucional, envolvendo a interpretação e aplicação do art. 149-A da Constituição Federal.



    2. Há risco de lesão à ordem pública em sua acepção jurídico constitucional e à ordem econômica na decisão pela qual se impõe a ente municipal a cobrança separadamente da fatura de energia elétrica e da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, tendo em conta o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da cobrança e o ônus à Administração Pública no cumprimento da obrigação.



    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 



    É o relatório. DECIDO.



    (...)



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra do Tribunal de Justiça de São Paulo que, confirmando liminar proferida em primeira instância, determinou que concessionária de energia elétrica que atende a Municipalidade de Itu/SP procedesse à separação da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP da taria de energia elétrica. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à possibilidade de cobrança da CIP na fatura de consumo de energia elétrica, conforme estabelece o art. 149-A, parágrafo único, da Constituição Federal, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.



    No mérito, verifico inicialmente que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria controvertida na origem, tendo assentado, à luz da disposição do parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança da CIP em conjunto com a tarifa de energia elétrica, em um mesmo código de barras, de modo a restar patente a plausibilidade da argumentação do Município autor. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.262.054 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/07/2020). 



    Superado este juízo mínimo sobre a matéria de fundo, vislumbra-se na manutenção da decisão impugnada o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 4°, caput, da Lei 8.437/92. Isto porque a separação da cobrança da CIP da tarifa de consumo de energia elétrica tem o condão de gerar incremento nos custos da cobrança para a Administração Municipal, além de possibilitar o aumento da inadimplência de tributo criado especificamente pelo constituinte derivado para o custeio do serviço de iluminação pública. Note-se que a disposição constante do parágrafo único do art. 149-A da CF teve por objetivo justamente facilitar a cobrança e a arrecadação da contribuição para o custeio da iluminação pública, objetivo este que restará em grande parte frustrado se mantida a decisão impugnada.



    A lesão à ordem e à economia públicas acima referidas restam ainda agravadas pelo potencial efeito multiplicador da tese encampada pela decisão cuja suspensão se requer, cuja proliferação acarretaria prejuízos financeiros sobretudo para os Municípios de menor porte, que, justamente em razão de sua capacidade econômica, dependem mais fortemente dos recursos advindos da CIP para o custeio da iluminação pública. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a decisão liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1005885- 66.2018.8.26.0286, mantida no autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado daquela ação.”



    (SL nº 1.365/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 04/02/2021, p. 08/02/2021; grifos no original).



    9. Mais recentemente, e na mesma linha, cito o julgamento do RE nº 1.392.260-AgR/RJ, sob a minha relatoria, cujo voto condutor foi encampado à unanimidade pelos membros da Segunda Turma deste Pretório Excelso, no seguinte sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA EM CONJUNTO COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE BARRAS ÚNICO. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 573.675-RG/SC. TEMA Nº 44 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu-se a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. 



    2. O parágrafo único do art. 149-A da Constituição da República possibilitou a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em conjunto com a fatura de consumo de energia elétrica. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.392.260-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 29/04/2024; destaques acrescidos). 



    10. Em que pese a retratação do Órgão de Segundo Grau quanto ao Tema RG nº 696, ficou mantida a sentença quanto à impossibilidade da cobrança da contribuição dos consumidores de energia elétrica, aliás, em suas faturas. Confira-se:



    “Trata-se de ação de repetição de indébito na qual autor aponta inconstitucionalidade da legislação municipal que instituiu cobrança da CIP. Argumenta que iluminação pública serviço uti universi, que todos beneficia, deve ser custeado pelos impostos arrecadados, havendo afronta ao princípio da isonomia em impor-se cobrança apenas àqueles que pagam energia elétrica. 



    O pedido inicial deve ser julgado procedente.



    A Lei Municipal 134, de 30.12.2003, alterou dispositivos da Lei Complementar 50, de 18.12.97 (Código Tributário do Município de Araçatuba), "objetivando instituição da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP", cuja base de cálculo era consumo mensal de energia elétrica do contribuinte.



    (...)



    Quanto Lei Complementar 134, de 30.12.2003, portanto, já há pronunciamento expresso da E. Superior Instância. 



    E as Leis Complementares 170 e 198, de 13.12.2006 04.12.2098, seguem mesma trilha, insistindo na cobrança de tributo para custeio de serviço público indivisível. Padecem, portanto, dos mesmos vícios já vislumbrados na legislação anterior, com agravante que afronta aos princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva dá-se, agora, paradoxalmente, com pseudo-suporte constitucional.” (e-doc. 9).



    11. Considerando a reforma do acórdão em juízo de retratação, em adequação do posicionamento da Corte de origem ao Tema RG nº 696, entendo que também não prevalece o comando recorrido quanto à constitucionalidade da Cosip, tal como firmada no Tema RG nº 44. 



    12. Ante o exposto, em análise da parcela remanescente do recurso extraordinário, na forma do art. 1.041, § 2º, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido principal. Os ônus sucumbenciais ficam carreados à parte autora, ressalvada a concessão da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator